Tribunal: TJPA
Processo: 0804753-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804753-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GUASCOR DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: COORDENADOR EXECUTIVO DE CONTROLE DE MERCADORIA EM TRÂNSITO - CECOMT, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. ROL TAXATIVO MITIGADO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. DETERMINAÇÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO “A QUO” EQUIVALENTE AO VALOR DO ÚLTIMO CÁLCULO DE ICMS INFORMADO AO FISCO ESTADUAL. PEDIDO DA DEMANDA QUE TEM EM VISTA APENAS EFEITO DECLARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A AVALIAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa, ora agravante, com objetivo de garantir a abstenção de apreensão de mercadorias, promovida pelo Fisco Estadual, relativas a débitos de ICMS, em razão do status “ativo não regular”;

2
. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão singular que determinou a emenda da inicial, a fim de que a impetrante corrigisse o valor atribuído na petição inicial para o último cálculo de ICMS informado ao Fisco;

3. Mérito.

O mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante.

4
. No caso dos autos, o pedido meritório do
mandamus
visou garantir o direito da empresa impetrante de exercer suas atividades sem apreensão de mercadorias pelo Fisco independente da condição de “ativo não regular” em consonância com a Súmula 323-STF, logo, nota-se que não é debatido e tampouco é objeto da demanda qualquer proveito econômico, ou ainda, a anulação de débitos referentes a ICMS;

5. Com efeito, considerando que os autos não tratam de reivindicação de vantagem econômica imediata, mas tão somente versam quanto à proteção de um direito líquido e certo, a parte impetrante livremente pode estabelecer um valor simbólico à causa, desde que observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes do STJ e desta Corte de justiça;

6. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e dois
dias do mês de
novembro
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GUASCOR DO BRASIL LTDA,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (proc. n.
0826859-28.2020.814.0301
), impetrado em face do
Estado do Pará
.

Na origem, a empresa Agravante impetrou o aludido Mandado de Segurança com o objetivo de garantir o direito líquido e certo de exercer suas atividades sem a apreensão de mercadorias em virtude da situação de “ativo não regular”, referentes a débitos de ICMS.

Alegou que o ato de apreensão de mercadorias por parte da Autoridade coatora revela patente coação ao contribuinte, bem como viola a Súmula 323 do STF.

Assim, requereu a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
para obstar novas apreensões de mercadorias em virtude do mencionado status cadastral.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão nos seguintes termos:

“(...)1 - A petição do requerente indica a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como valor da causa e pede que, aceita esta indicação, sejam feitos os ajustes de sistema para que se faça a imediata expedição da guia de custas complementares.

2 - Considerando a ausência de indicação do proveito econômico concretamente perseguido pela impetrante, determino a emenda da inicial em 15 dias, a fim de que o impetrante corrija o valor atribuído na petição inicial para o último cálculo de ICMS informado ao fisco (que será fixado como o correto valor da causa) e recolha as custas residuais dessa operação, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de seu mérito(...)”

Inconformada com os termos decisórios, a
GUASCOR DO BRASIL LTDA
interpôs recurso de Agravo de Instrumento. (
id nº 3094297 - Pág. 1/13
)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono da empresa recorrente assevera que a decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que é incorreta a afirmação do Juízo de piso no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao “último cálculo de ICMS informado ao fisco”.

Defende que, no presente caso, o ato impugnado não é suscetível de quantificação, não tendo conteúdo patrimonial específico ou proveito econômico perseguido, considerando que se refere ao próprio ato de apreensão de mercadorias como sanção política e não ao valor dessas mercadorias ou do ICMS exigido nas autuações.

Assevera que não pretende discutir ou promover a anulação de débitos de ICMS cobrados nas autuações, nem mesmo requerer indenização pelos transtornos que vem sofrendo, de modo que não faz sentido a decisão recorrida falar em “último cálculo de ICMS informado ao fisco”, mesmo porque essa determinação não é clara e precisa o suficiente.

Destaca que o
mandamus
pretende obstar a atitude reiterada da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará de apreender mercadorias nas barreiras fiscais pelo simples fato de o contribuinte ter outros débitos vencidos no sistema do Órgão Fazendário, pois isto configura meio de coação do contribuinte para pagar créditos tributários tidos como devidos pelo Fisco.

Aduz que tem intenção tão somente de salvaguardar o próprio direito de livre exercício da atividade empresarial sem a imposição de restrições indevidas, não em um caso específico, mas em todas as futuras operações que importem na entrada de mercadorias em solo paraense, em que a Impetrante esteja na situação de “ativo não regular” pela existência de débitos vencidos no sistema do órgão fazendário.

Aponta que na forma do REsp 1.696.396/MT- STJ, julgado sob o regime dos Recursos Repetitivos, o Agravo de Instrumento deve ser conhecido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como no caso em exame.

Com esses argumentos, requer a concessão de tutela recursal antecipada determinando o prosseguimento da ação de origem sem a modificação do valor da causa, ou subsidiariamente que seja determinada a alteração do valor da causa para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os fins de alçada e fiscal.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise da liminar pleiteada, deferi sua aplicação ao recurso, determinando o prosseguimento da ação de origem sem a modificação do valor da causa indicado inicialmente, até o julgamento do mérito recursal. (
id nº 3217851 - Pág. 1/4
)

Na qualidade de Agravado, o
Parquet
ofertou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento. (
Id nº 3436548 - Pág. 1/6
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso interposto. (
id nº 3448328 - Pág. 7
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, importa ressaltar que diante do novo posicionamento adotado pelo STJ, quando do julgamento do REsp nº
1696396/MT e do REsp nº 1704520/MT, processados sob o rito dos recursos repetitivos, deve-se interpretar que o art. 1.015 do CPC traz um rol taxativo mitigado, devendo as hipóteses nele previstas serem ampliadas, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A fim de elucidar a questão, colaciona-se a ementa de um dos referidos julgados:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as \situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação\.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.”

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Desse modo, deve ser reconhecido que o presente agravo de instrumento preenche o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.015 do NCPC, porquanto visa ao ataque de decisão que, nos autos do mandado de segurança sem conteúdo econômico imediato, determinou a retificação do valor da causa sob pena de indeferimento da inicial, verificando-se, portanto, a urgência.

Pois bem.

Conforme relatado, a Agravante interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do Juízo “
a quo
” que determinou a retificação do valor da causa fixado em sede de mandado de segurança, a fim de que correspondesse ao valor do proveito econômico pretendido.

Em que pese o respeitável entendimento firmado pelo Juízo singular a respeito da questão sob exame, entendo que a parte agravante possui razão em seu inconformismo com relação à decisão impugnada pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se da petição inicial do
mandamus
que o ato impugnado diz respeito à apreensão de mercadorias relativas a débitos de ICMS pelo Fisco Fazendário. Ou seja, com o pedido formulado no
writ
visou a impetrante garantir o direito de exercer suas atividades sem apreensão de mercadorias independente do status “ativo não regular”, dessa forma, não é debatido e tampouco é objeto da demanda qualquer proveito econômico, ou ainda, a anulação de débitos referentes a ICMS.

Dessa forma, não há como sustentar a tese de que o pedido meritório do
mandamus
possui relação direta com a anulação do débito tributário, na medida em que a empresa impetrante, conforme antes frisado, busca apenas ver garantido o direito de não ter suas mercadorias apreendidas nas barreiras fiscais, em consonância com a Súmula 323 do STF, não implicando a decisão que advirá do julgamento do mandado de segurança em condenação que possa importar em proveito econômico à parte impetrante.

Ademais, o CPC prevê, em seu artigo 291, que
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
, porém, não estabelece parâmetros objetivos para a atribuição do valor da causa em mandado de segurança, posto que neste não se reivindica uma vantagem econômica imediata e, sim, a proteção de um suposto direito líquido e certo, razão pela qual a parte impetrante pode livremente estabelecer o valor, desde que observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse viés, considerando a falta de previsão legal para casos específicos como o dos autos, é de prevalecer o valor atribuído à causa pela impetrante/ora agravante.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RETENÇÃO (CPC, ART. 542, § 3º). INAPLICABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 259, V, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO
ECONÔMICO
. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.

1.
A
retenção prevista no § 3º do art. 542 do CPC é inaplicável ao especial interposto contra decisão interlocutória proferida no incidente de impugnação do valor da causa.

2. O litígio não tem por objeto
a
existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, mas simples pretensão de ver reconhecida, judicialmente,
a
habilitação de licitante, para o regular prosseguimento da licitação.

3.
A
procedência do pedido não implicará
a
vitória da licitante, tampouco o direito de contratar com
a
Administração Pública. Logo, o valor do contrato não serve como parâmetro para definição do valor da causa.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp 627.222/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 274).

Ainda, em casos semelhantes, em sede de Agravo de Instrumento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que inexistindo a possibilidade de auferir o proveito econômico imediato, deve ser mantido o valor originalmente atribuído à causa pela parte autora.

Senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO DETERMINANDO A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PEDIDO QUE TEM EM VISTA APENAS EFEITO DECLARATÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO INEXISTENTE. CORREÇÃO QUE SE MOSTRA DESCABIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam

os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de

Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, conhecer

do recurso de agravo de instrumento e

dar-lhe provimento, nos termos do

voto do Desembargador Relator.

Plenário

Virtual da 1ª Turma de

Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de

vinte e quatro a trinta e um dias do mês

de maio de dois mil e vinte e

um.

Turma

julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran

(Presidente), Roberto

Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(5290161, 5290161, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA CAUSA À PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. A CONCESSÃO DA ORDEM NA AÇÃO MANDAMENTAL ACARRETARIA NO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME ENTRE A AGRAVANTE E DEMAIS LICITANTES E NÃO NO AUTOMÁTICO PROVEITO ECONÔMICO EM FAVOR DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou a emenda à petição inicial com a correção do valor da causa e complemento do pagamento das custas processuais.

2. O proveito econômico da causa não possui relação com a proposta de preço apresentada pela Agravante à comissão ou com o valor do contrato administrativo que eventualmente venha a ser celebrado, pois com o acolhimento da pretensão, o certame prosseguirá com a Recorrente e os demais participantes até que se chegue ao vencedor final.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão que determinou a emenda a petição inicial e complemento das custas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senho

(4524764, 4524764, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-03-07)

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO “A QUO” EQUIVALENTE AO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A AVALIAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante.

2.
Agravo
de
Instrumento
conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade.

(1744639, 1744639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-20)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO L
ICITATÓRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA ALTERADO DE OFÍCIO PARA CONSTAR O VALOR CORRESPONDENTE AO MONTANTE DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. NÃO É OBJETO DA AÇÃO O CONTEÚDO DO CONTRATO, MAS SIM A LEGALIDADE OU NÃO DO ATO PRATICADO RECURSO CONHECI
DO E PROVIDO.

I - Cinge-se
a
irresignação recursal quanto
a
decisão de fls. 27/28, que, alterou de ofício, com base na regra do §3º, do art. 292, do CPC, o valor da causa, para o montante de R$ 11.088.260,48 (onze milhões, oitenta e oito mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).

II
-
Tratando-se de ação que visa anular processo licitatório, não há como atribuir à causa o valor do contrato que foi firmado entre a Administração e o vencedor do certame. É que, em situações que tais, o que se discute não é o valor do contrato firmado, mas a própria legalidade do certame e do ato administrativo que adjudicou o contrato ao proclamado vencedor
.

III
-
A
agravante, caso consiga
a
procedência do seu pedido, não terá qualquer vantagem econômica, porque pretende única e exclusivamente o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, de forma que não lhe será adjudicado o contrato.

IV ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (2018.02907638-64, 193.605, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20) (grifo nosso).

Nesta senda, tendo em vista que a impetrante tão somente busca a abstenção do Fisco Estadual nas apreensões de mercadorias, não há como quantificar o benefício econômico pretendido pela parte no Mandado de Segurança impetrado, de modo que perfeitamente possível o estabelecimento de valor simplesmente simbólico.

Acrescente-se à isso, o fato de que em sede de
mandamus
, em que a correção ou não do valor da causa não prejudica o julgamento do mérito e tampouco trará prejuízo de caráter econômico à parte adversa, já que não haverá condenação em honorários sucumbenciais, não se mostra prudente retardar o curso célere que caracteriza esse tipo de demanda, desfigurando sua garantia constitucional, com discussão acerca do valor da causa, que, na prática, não irá gerar nenhum efeito benéfico ao impetrado.

Diante do entendimento jurisprudencial acima transcrito, e considerando que a agravante intenta pedido sem ventilar qualquer guarida para obtenção de proveito econômico imediato, descabe a retificação do valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de

instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso
interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/11/2021